Tribunal: TJDFT
Processo: 0721531-71.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Homologação de plano de recuperação judicial. Novação. Não ocorrência. Devedor que, em cláusula expressa do contrato, assume a responsabilidade de principal pagador da obrigação.